Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739114-21.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE SALES FERREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, J.A.REZENDE TELESSERVICOS LTDA - ME, FRANCISCO JOSE SALES FERREIRA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Com base nos princípios elencados no CPC, arts. 9o e 10, intime-se o autor, Francisco José Sales Ferreira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso adesivo interposto no ID no 64405732, em virtude da certidão de ID no 64405729. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro